Tribunal: TJSP
Processo: 1023341-40.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE PONTO COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESPICIENDA. PAGAMENTO AJUSTADO POR MEIO DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS POR TERCEIRO. EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA "NÃO À ORDEM". PORTADOR DE BOA-FÉ. TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE PONTO COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESPICIENDA. PAGAMENTO AJUSTADO POR MEIO DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS POR TERCEIRO. EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA "NÃO À ORDEM". PORTADOR DE BOA-FÉ. TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação. Cobrança. Instrumento Particular de Cessão de Ponto Comercial. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória despicienda. Aplicação do art. 370, parágrafo único, CPC. Pagamento ajustado por meio de compensação de cheques emitidos por terceiro. Exigibilidade. Emissão da cártula sem cláusula "não à ordem". Portador de boa-fé. Título de crédito dotado de autonomia e abstração. Princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Inteligência do art. 25 da Lei no 7.357/1985.
Recurso desprovido.